Tribunal: TJPA
Processo: 0809127-77.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809127-77.2020.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABA

APELADO: MARTHA HELENA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO N.º 0809127-77.2020.8.14.0028
TIPO DE RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - IPASEMAR
APELADO: MARTHA HELENA SANTANA BOTELHO
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR (ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELA ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO STF. PERÍODO CONTROVERTIDO EM QUE A SERVIDORA ESTEVE LOTADA EM ÓRGÃO ADMINISTRATIVO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) E NÃO EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. EXIGÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO EM UNIDADE ESCOLAR. TEMA 965 DO STF (RE 1.039.644). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
Caso em exame
:

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, contra ato da presidência do Instituto de Previdência do Município de Marabá (IPASEMAR) que anulou sua aposentadoria especial de magistério. A anulação fundamentou-se na constatação de que, durante o período de 01/02/2013 a 30/07/2017, a servidora exerceu a função de "Professora Formadora" lotada na Secretaria Municipal de Educação, o que não configuraria tempo de efetivo exercício em estabelecimento de ensino básico, requisito indispensável para o benefício especial. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, declarando o direito da impetrante de permanecer aposentada, o que motivou a interposição do presente recurso de apelação pelo IPASEMAR.

II.
Questão em discussão
:

2. (a) A ocorrência de perda superveniente do objeto da ação, em razão da concessão de uma nova aposentadoria à servidora, na modalidade por tempo de contribuição comum, no curso do processo; e (b) a legalidade do ato administrativo que, no exercício da autotutela, invalidou a aposentadoria especial de magistério da impetrante, sob o argumento de que o exercício da função de "Professora Formadora", com lotação na Secretaria Municipal de Educação, não se enquadra nos requisitos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, interpretado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772 e no Tema 965, e conforme disposto no art. 36 da Lei Municipal nº 17.756/2016.

III.
Razões de decidir
:

3. A preliminar de perda do objeto deve ser rejeitada, pois a concessão de nova aposentadoria por tempo de contribuição comum não retira o interesse processual da apelada em discutir a legalidade da anulação do benefício anterior (aposentadoria especial de professor), que possui regime de cálculo e reajuste distintos e potencialmente mais vantajosos.
4. O poder-dever da Administração Pública de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade (autotutela) está consolidado na Súmula 473 do STF. O ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se com o registro no Tribunal de Contas. O prazo decadencial para a Administração anular seus atos é de 5 (cinco) anos, conforme art. 89 da Lei Municipal nº 17.756/2016. No caso, o ato de aposentadoria foi concedido em 2017 e o processo de revisão foi instaurado em 2020, dentro, portanto, do prazo legal.
5. A Constituição Federal (art. 40, § 5º), a legislação municipal aplicável à época (Lei nº 17.756/2016, art. 36) e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 965 da Repercussão Geral e ADI 3.772) são uníssonas ao exigir que, para a concessão da aposentadoria especial de professor, o tempo de serviço seja cumprido em "efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio", o que abrange a docência em sala de aula e as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico,
desde que exercidas exclusivamente em estabelecimentos de ensino
.
6. A prova documental constante dos autos, notadamente a Certidão de Atividade Escolar (ID 28857177, p. 3), demonstra de forma inequívoca que a apelada, no período de 01/02/2013 a 30/07/2017, esteve lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), órgão administrativo, e não em uma unidade escolar. Tal fato, por si só, afasta o preenchimento do requisito indispensável para o cômputo do referido período como tempo especial de magistério. A alegação de que exercia atividades de formação em escolas rurais não supre a exigência legal de lotação formal e exercício contínuo em estabelecimento de ensino.
7. O ato do IPASEMAR que anulou a aposentadoria da servidora, após regular processo administrativo em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, foi legítimo e vinculado ao princípio da legalidade, não havendo direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

IV.
Dispositivo e tese
:

8. Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e denegar a segurança.

Tese de julgamento:
"1. O exercício de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, para fins de aposentadoria especial de professor, deve ocorrer exclusivamente em estabelecimento de educação básica (educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio), não sendo computável o tempo de serviço prestado em órgãos administrativos da Secretaria de Educação."

Dispositivos legais relevantes citados
: Art. 40, § 5º, da Constituição Federal; Arts. 36 e 89 da Lei Municipal nº 17.756/2016 (Marabá/PA); Art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência citada
: STF, ADI 3.772; STF, RE 1.039.644 (Tema 965); STF, Súmula 473.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação
(ID 28857247) interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - IPASEMAR
, contra a sentença (ID 28857241) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARTHA HELENA SANTANA BOTELHO
, concedeu a segurança para declarar o direito líquido e certo da impetrante de permanecer em gozo de sua aposentadoria por tempo de serviço na qualidade de professora, nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, tenho como suficiente os elementos acostados para o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante para reconhecer-lhe o direito a aposentadoria com redução de tempo de serviço pela qualidade de professor. Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar o direito líquido e certo da Impetrante em permanecer em aposentadoria por tempo de serviço na qualidade de professor. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/09). Sem custas, ante a isenção legal.”

Na origem (ID 28857172), a impetrante narra que, sendo servidora pública municipal no cargo de professora, obteve aposentadoria especial em 06/12/2017. Contudo, em 2020, o IPASEMAR, após denúncia anônima e instauração de processo administrativo de revisão (Nº 2020.32.400431PA), anulou o ato concessório, sob o fundamento de que a servidora, no período de 01/02/2013 a 30/07/2017, não exerceu função de magistério em estabelecimento de ensino, pois estava lotada na Secretaria Municipal de Educação como "Professora Formadora". Alegando a ilegalidade do ato de anulação e o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria especial, pleiteou a concessão de medida liminar para suspender o ato de invalidação e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para anular o ato administrativo e restabelecer seu benefício previdenciário (ID 28857172).

O juízo de primeiro grau (ID 28857241) concedeu a segurança, entendendo que a atividade de "Professora Formadora" equivale à função de magistério e que a legislação aplicável não exige que o exercício se dê exclusivamente em ambiente escolar. Fundamentou, ainda, que o ato administrativo de anulação foi baseado em mera interpretação restritiva da lei, sem prova concreta de que a impetrante não exercia atividades pedagógicas, e que os documentos dos autos, como as fichas financeiras e a lotação de 2017, indicavam o exercício da função de professora.

Irresignado, o IPASEMAR (Apelante) apelou. Em suas razões recursais (ID 28857247), arguiu, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, uma vez que a servidora teria se aposentado novamente em julho de 2024, na modalidade comum. No mérito, defendeu a legalidade de seu ato, praticado no exercício do poder de autotutela (Súmula 473 do STF) e dentro do prazo decadencial. Sustentou que, conforme a certidão de atividade escolar emitida pela própria Secretaria de Educação (ID 28857177, p. 3), a apelada esteve lotada no período controvertido em órgão administrativo, e não em estabelecimento de ensino, descumprindo requisito expresso do art. 36, § 3º, da Lei Municipal nº 17.756/2016 e da jurisprudência consolidada do STF (ADI 3.772 e Tema 965). Ressaltou que a sentença aplicou erroneamente a legislação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a um caso de Regime Próprio (RPPS) e alertou para o risco de "efeito multiplicador" da decisão, com potencial dano ao erário.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 28857250), pugnando pela manutenção da sentença. Reiterou que a função de "professora formadora" constitui assessoramento pedagógico e, portanto, enquadra-se no conceito de função de magistério para fins de aposentadoria especial, conforme jurisprudência do STF.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 30446490), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível.

A sentença que concede a segurança em mandado de segurança está sujeita, obrigatoriamente, ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Assim, conheço também do Reexame Necessário, que será analisado conjuntamente com o mérito do apelo voluntário.

II. Análise das preliminares

O apelante alega, em sede preliminar, a perda superveniente do objeto da ação, sob o argumento de que a servidora obteve nova aposentadoria por tempo de contribuição (modalidade comum) em julho de 2024, o que demonstraria sua falta de interesse processual.

A preliminar não merece acolhimento. A concessão de uma nova aposentadoria, em bases diversas daquela que foi anulada,
não elimina o interesse da impetrante em ver reconhecido seu direito à aposentadoria especial de professora, a qual possui regras de cálculo e reajuste potencialmente mais benéficas
. A controvérsia sobre a legalidade do ato administrativo que invalidou o benefício original e o direito adquirido da servidora permanece hígida e demanda análise de mérito. A concessão da nova aposentadoria pode ser vista como uma medida de cautela da servidora, mas não implica renúncia ao direito discutido nesta ação.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de perda do objeto.

III. Mérito

O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá - IPASEMAR, que anulou a aposentadoria especial de professora da impetrante, ora apelada, sob o fundamento de que o tempo de serviço prestado entre 01 de fevereiro de 2013 e 30 de julho de 2017 não se enquadraria como "efetivo exercício das funções de magistério em estabelecimento de educação básica".

A Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, em um exercício de autotutela, conforme consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Esse poder, contudo, não é absoluto, encontrando limites no princípio da segurança jurídica e no devido processo legal.

No caso em tela, o ato de concessão de aposentadoria da apelada, datado de 06 de dezembro de 2017, é um ato administrativo complexo, que depende de registro pelo Tribunal de Contas para se tornar definitivo e irretratável. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 445 da Repercussão Geral (RE 636.553/RS), estabeleceu que:

"em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

No âmbito da própria administração, a Lei Municipal nº 17.756/2016, em seu art. 89, também prevê o prazo decadencial de 5 anos para a anulação de ofício dos atos concessórios de benefícios.

O processo administrativo de revisão foi instaurado pelo IPASEMAR em 2020 (ID 28857174, p. 7), ou seja, dentro do prazo quinquenal, para reavaliar um ato de 2017. Ademais, os documentos dos autos demonstram que foi assegurado à servidora o contraditório e a ampla defesa, com oportunidade para apresentação de defesa prévia, razões finais (ID. 28857180 - Pág. 2) e recurso administrativo (ID 28857181, p. 1-4), não havendo, portanto, vício formal no procedimento de anulação.

Superada a questão formal, passa-se à análise material do ato. A questão crucial é definir se a função de "Professora Formadora", com lotação na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), pode ser computada para os fins da aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.

A Constituição Federal assegura:

Art. 40, § 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério
na educação infantil e no ensino fundamental e médio
, na forma de lei complementar do respectivo ente federativo.

A Lei Federal nº 11.301/2006, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), pacificou a controvérsia sobre quais atividades se enquadram como "funções de magistério", estabelecendo em seu artigo 67, § 2º:

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas
em estabelecimento de educação básica
em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

A constitucionalidade e o alcance dessa norma foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772 e, posteriormente, fixados em sede de repercussão geral no Tema 965 (RE 1.039.644/SC), cuja tese é inequívoca:

Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico,
desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

No mesmo sentido, a legislação municipal vigente à época dos fatos, Lei nº 17.756/2016, em seu art. 36, § 1º, replicou o entendimento, e, de forma ainda mais categórica, seu § 3º veda a contagem especial para os
"profissionais docentes que estiverem prestando serviços
fora dos estabelecimentos escolares
".

No caso concreto, a Certidão de Atividade Escolar (ID 28857177, p. 3), documento com fé pública emitido pelo órgão competente, é clara ao atestar que, no período controvertido de
01/02/2013 a 30/07/2017
, a apelada exerceu a função de "Professora Formadora" com lotação na
"Secretaria Municipal de Educação"
, na "
Diretoria de Ensino de Campo".

A Secretaria Municipal de Educação, por sua natureza, é um órgão da administração pública, e não se confunde com um "estabelecimento de ensino básico". A lotação da servidora em tal órgão, ainda que para exercer atividades de formação de outros professores, quebra o requisito essencial e inafastável de que o trabalho seja desempenhado
dentro de um estabelecimento escolar
. A impetrante, ora apelada, não produziu prova documental capaz de
infirmar a certidão oficial
, como uma portaria de lotação em escola específica ou qualquer outro documento que comprovasse o exercício de suas funções, de forma contínua e exclusiva, em uma unidade escolar durante o período em questão. As fotografias juntadas (ID 28857193 a 28857197)
não possuem a força probante necessária para se sobrepor aos registros funcionais oficiais.

A sentença de primeiro grau, ao desconsiderar essa exigência de local de trabalho, fundamentando-se em normas do Regime Geral de Previdência Social e em jurisprudência que não se amolda à especificidade do caso, incorreu em erro de julgamento (
error in judicando
). O entendimento consolidado do STF e a legislação municipal são claros e
não deixam margem para interpretação extensiva que abranja o trabalho em órgãos administrativos, ainda que relacionados à educação.

No julgamento do RE 1039644 (Tema 965), em Repercussão Geral, o Pretório Excelsior consignou que
“Para a
concessão da aposentadoria especial
de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o
tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
.”

Na mesma linha o Tribunal da Cidadania já decidiu:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NAS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para efeito de aposentadoria especial de Professores, prevista no art. 40, III, a e 5o. da Constituição Federal, computa-se o tempo de efetivo exercício de magistério, o que abrange, além do serviço prestado dentro de sala de aula, as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimento de ensino básico, por Professores de carreira, excluídos os especialistas em educação (RE 552.172 AgR/SC, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 11.03.2010, AI 565710 AgR/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 25.03.2010).
2.
Consideram-se função de Magistério tanto o exercício de atividades docentes na sala de aula
, como o desempenho de
cargo administrativo na estrutura educacional, quando realizado por Professor
. 3.
Comprovado o efetivo exercício das funções relacionadas ao Magistério,

nas atribuições de Auxiliar de Diretor de Escola e em substituição a Diretor Escolar,

configurado está o direito líquido e certo do Servidor à aposentadoria especial, s
endo irrelevante o fato de terem sido prestadas fora de sala de aula. 4
. Recurso desprovido
. (AgRg no RMS n. 27.980/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe de 4/10/2010.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES FORA DE SALA DE AULA. APLICAÇÃO DA LEI 11.301/2006 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO). NORMA GERAL APLICÁVEL AOS ENTES FEDERATIVOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772 - Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski - alterou o entendimento então consagrado na Súmula 726/STF, passando a admitir o cômputo, para fins de aposentadoria especial
, não só da atividade desempenhada em sala de aula, mas, também, dos períodos em que o professor exerce funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico no ambiente escolar
. 2
. Precedentes: RMS 26.383/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 28/06/2011; RMS 20.398/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 16/11/2010, entre outros. 3 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como norma geral editada pela União em sede competência concorrente, consoante dispõe o artigo 24, incisos IX e XII, e 1º e 2º, da Constituição Federal, é aplicável aos professores do Distrito Federal, razão pela qual escorreita a indicação no recurso especial da violação ao artigo 67, 2º, da LDB. 4. Agravo regimental improvido
. (AgRg no AgRg no Ag n. 1.116.912/DF, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 18/9/2012, DJe de 28/9/2012.)

Reitero que as funções precisariam ser desempenhadas
“no ambiente escolar”, não
em lotação junto à “Secretaria Municipal de Educação", na "Diretoria de Ensino de Campo".

Ademais, esta 2ª Turma de Direito Público já se manifestou sobre a questão ao julgar a Apelação nº 0810206-57.2021.8.14.0028. Naquela oportunidade, o Colegiado, por unanimidade, reformou o julgado de primeira instância ante a ausência do direito líquido e certo da impetrante, com base nos mesmos fundamentos ora expostos. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL A PROFESSORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar ao Município de Marabá que implementasse a aposentadoria especial à servidora Rosângela Almeida Botelho, com fundamento no tempo de efetivo exercício em funções de magistério.

2. A sentença entendeu estarem preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 180, §1º, da Lei Municipal nº 17.756/2016, que exige 25 anos de contribuição para mulheres no exercício do magistério. A impetrante apresentou certidões de tempo de serviço para comprovar seu direito à aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante apresentou prova pré-constituída suficiente para demonstrar o exercício exclusivo de funções de magistério, inclusive no período em que esteve readaptada ou vinculada a outros entes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme jurisprudência firmada pelo STF no Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644/SC),
é possível a contagem de tempo de atividades de docência, direção, coordenação e assessoramento pedagógico
em estabelecimentos de educação infantil, fundamental e médio.

5. Entretanto, a certidão de tempo de serviço fornecida pelo Município informa que a servidora esteve em condição de readaptação, sem esclarecimento das atividades desempenhadas.

6. (...)

7. Ausente, portanto, prova pré-constituída do direito líquido e certo, conforme exige o art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para denegar a segurança.

Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria especial ao professor exige
prova pré-constituída do efetivo exercício de funções de magistério, incluídas as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, conforme Tema 965 do STF.
2. Inexistente documentação hábil a demonstrar o exercício das referidas atividades durante período de readaptação ou em vínculo com outro ente público, não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0810206-57.2021.8.14.0028 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-05)

Portanto, o ato do IPASEMAR que invalidou a aposentadoria da servidora não foi ilegal nem abusivo. Ao contrário, representou a correta aplicação da legislação constitucional e municipal, em observância ao princípio da legalidade e no exercício regular do seu poder-dever de autotutela. Não preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial de professora, não há que se falar em direito líquido e certo a ser protegido pela via do mandado de segurança.

Ante o exposto, em reexame necessário e em consonância com o recurso de apelação,
conheço e dou provimento à Apelação Cível
interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - IPASEMAR para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau,
denegar a segurança
pleiteada por MARTHA HELENA SANTANA BOTELHO, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Custas na forma da lei, observada a gratuidade de justiça deferida à impetrante na origem.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026